Tribunal: TJDFT
Processo: 0012708-08.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) 0012708-08.2013.8.07.0018 AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: MARILZA RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Intimadas as partes, apenas o DF se manifestou (id 26098229), informando que não há documentos a fornecer para a restauração. Cumpra-se a parte final do despacho id 25389336, retornando os autos à 7a Vara da Fazenda Pública (RITJDFT 329). Intimem-se. Brasília, 25/06/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator